Tribunal: STF
Processo: AI 462155
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DO TRASLADO. SÚMULA 288 DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU.
   ALÍQUOTA PROGRESSIVA. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE COLETA
   DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS
   EX NUNC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A
   ausência do inteiro teor do acórdão recorrido enseja o
   não-conhecimento do agravo de instrumento.
2. Não há que se
   falar na concessão de efeitos ex nunc à norma não recepcionada
   pela Constituição da República.